Tribunal: TJMT
Processo: 1006623-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006623-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AILTON DA SILVA DOURADOS - CPF: 314.110.961-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA DE HOLANDA COSTA - CPF: 361.588.281-49 (AGRAVADO), MIRACY AMORIM DA SILVEIRA - CPF: 207.190.861-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO), SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO). O 2º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO) DIVERGIU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – REFORMA DA DECISÃO - FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATUALIZAÇÃO COM INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Nos termos do artigo 2°, §5°, da Resolução 232/2016-CNJ, os valores indicados na tabela anexa serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em liquidação de sentença, fixou os valores dos honorários periciais em R$400,00 (quatrocentos reais) para cada exequente.

Irresignado, o agravante se insurge contra o arbitramento dos honorários periciais por parte do r. juízo.

Sustenta que o valor fixado mostra-se desarrazoado e desproporcional, de modo que se, em toda demanda, forem fixados tais valores de honorários periciais, haverá um elevado gasto público.

Alega que os honorários devem ser fixados de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os valores fixados pela Resolução nº 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Nesses fundamentos, requer a confirmação do efeito suspensivo “
para que sejam reduzidos os honorários periciais em patamares razoáveis, ou seja, em R$ 677,02(seiscentos e setenta e sete reais e dois centavos), uma vez que são 03(três) autores/agravados, em observância à fórmula elaborada pelo Emérito Desembargador Luiz Carlos Costa nos autos n. 1004709-78.2023.811.00000” (id.

206424160).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 207067165).

Contrarrazões apresentadas no id. 209635657.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção (Id. 213531693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em liquidação de sentença, fixou os valores dos honorários periciais, em seu entender, acima do estipulado na Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à correção quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais.

Consigna-se que se está diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, no qual cabe ao devedor a antecipação dos honorários (Tema nº 871 STJ), no caso, o agravante.

Nesse sentido, o agravante tão somente se insurge quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais para cada um dos exequentes.

Sobre a questão, a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça dispõe:

“
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

1.5 – Outras

R$ 370,00

Como se vê, a resolução normativa estabeleceu como valor máximo dos honorários periciais a importância de R$ 300,00 (trezentos reais), em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Município, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis, conforme subitem 1.1. da tabela.

Logo, verifica-se que o valor referente à proposta dos honorários periciais mostra-se desarrazoado, tendo em vista valor máximo permitido, além das circunstâncias que envolvem o cálculo a ser elaborado, por se tratar de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de cobrança de diferenças salarias decorrentes da conversão errônea da URV.

Outrossim, se faz necessário a observação do disposto no artigo 2º, §5º, da Resolução nº
232
/2016, do Conselho Nacional de Justiça: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Todavia, nos termos do artigo 2°, § 5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), assim, a alegação da parte agravante consoante atualização dos honorários periciais deve ser considerada.

Na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, deve corresponder, no ano de 2024, a R$435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos), conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) -
Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”

Todavia, no caso de
dois ou mais servidores
, penso que se faz necessário o acréscimo de um terço (1/3) calculado sobre o montante de R$435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos)
,
ou seja,
R$ 145,02 (cento e quarenta e cinco reais e dois centavos), para cada servidor adicional
, em razão do tempo a mais para a prestação do serviço do perito.

Nesse sentido, entendo que a decisão deve ser reformada, pois os autos de origem possuem 03 (três) servidores, o que perfaz o valor de R$725,12 (setecentos e vinte e cinco reais e doze centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para reduzir os honorários periciais para de R$725,12 (setecentos e vinte e cinco reais e doze centavos).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

R E L A T Ó R I O - EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, trata-se de
agravo de instrumento
manejado pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão de primeiro grau que, em liquidação de sentença,
fixou os valores dos honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais)
para cada exequente
.

O agravante se insurge contra o arbitramento dos honorários periciais por parte do r. juízo, sustentando, que o montante se revela desarrazoado e desproporcional, de modo que se, em toda demanda, forem fixados tais valores de honorários periciais, haverá um elevado gasto público.

Alega que os honorários devem ser fixados de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os valores fixados pela Resolução nº 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Pleiteou, então, a confirmação do efeito suspensivo “
para que sejam reduzidos os honorários periciais em patamares razoáveis, ou seja, em R$ 677,02(seiscentos e setenta e sete reais e dois centavos), uma vez que são 03(três) autores/agravados, em observância à fórmula elaborada pelo Emérito Desembargador Luiz Carlos Costa nos autos n. 1004709-78.2023.811.0000.”
(id.207122696)

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 207339667).

Certificou-se o decurso do prazo sem a manifestação da parte agravada (id. 211265167).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção (id. 212061160).

A douta relatora, após a análise dos dispositivos do artigo 2º, §5º, da Resolução nº
232
/2016, do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu que na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, os honorários periciais devem corresponder, no ano de 2024, a R$435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos), conforme
“Cálculo gerado no portal público (SISCALC) -

Consulte o cálculo pelo site
http://siscalc.tjmt.jus.br
.”

Apontou, ainda, que no caso de
dois ou mais servidores
haveria a necessidade de acréscimo de um terço (1/3) calculado sobre o montante de R$435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos)
,
o que importaria no montante de
R$ 145,02 (cento e quarenta e cinco reais e dois centavos), para cada servidor adicional
, em razão do tempo a mais para a prestação do serviço do perito.

Assentou, então, que em razão dos autos de origem possuírem 03 (três) servidores, haveria a necessidade de provimento parcial do recurso manejado, fixando, então, os honorários periciais no montante de R$725,12 (setecentos e vinte e cinco reais e doze centavos).

É o relatório.

VOTO DIVERGENTE
- EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Ab initio,
assento que a Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que “
fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015
” estabelece:

“Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

[...]

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA
HONORÁRIOS

PERICIAIS

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

1.5 – Outras

R$ 370,00

Na hipótese dos autos, verifico que deve ser utilizado o subitem 1.1. da tabela para a fixação dos honorários periciais com a finalidade de apurar eventual defasagem na remuneração de servidores por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

É certo que, deve ser observado o disposto no artigo 2º, § 5º, da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo contábil.

Nesse passo, conforme
“Cálculo gerado no portal público (SISCALC)
-
Consulte o cálculo pelo site
http://siscalc.tjmt.jus.br
”
o valor reajustado corresponde, no ano de 2024, a
R$ 435,08
(quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos) por agravado.

Denote-se, portanto, que a decisão recorrida fixou os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), valor este
inferior
ao estabelecido na norma do CNJ, conforme cálculo elaborado pela relatora e com o qual compactuo.

Logo, é possível observar que o valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
, arbitrados a título de honorários periciais, mostra-se
dentro da razoabilidade
, tendo em vista que nos termos do artigo 2°, § 5°, os valores indicados na tabela transcrita
serão ajustados anualmente
, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

A relatora, entretanto, aponta a necessidade de estabelecer
aumentar
o valor dos honorários periciais fixados por exequente, passando-os para o montante de
R$ 435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos),
e na sequência estabelecer acréscimo de um terço (1/3) calculado sobre o montante fixado - R$ 145,02 (cento e quarenta e cinco reais e dois centavos) -
, para cada servidor (exequente) adicional
.

Poder-se-ia suscitar, para justificar a aludida limitação, que os cálculos seriam padronizáveis e que não haveria complexidade.

Pois bem. No caso concreto, existem
03 (três) servidores exequentes
, detentores de cargos e vencimentos diferentes, razão pela qual não há como acolher a tese ventilada nas razões do agravo para que seja arbitrado o valor de R$ 300,00, ou mesmo adotar o entendimento da relatora (atualizar o valor dos honorários e estabelecer R$ 435,08 para um exequente e acrescer 1/3 sobre o referido valor para cada servidor/exequente).

Ressalta-se que os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, uma vez que o magistrado e a contadoria judicial não possuem o conhecimento técnico necessário para a melhor solução do feito.

Na situação em comento pertinente avaliar os fatores relativos à relevância da prova para o processo, a dificuldade, as particularidades do trabalho a ser desenvolvido pelo técnico, sopesando, ainda, o tempo a ser demandado para a execução do serviço, além do esforço despendido na realização dos trabalhos e a qualificação profissional do perito.

Dessa forma, tendo em vista a natureza e o grau de complexidade do serviço a ser realizado pelo perito, concluo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau está adequado ao deslinde do caso.

Não bastasse isso, a parte agravante não oferece qualquer motivo de real relevância que possa invalidar a proposta feita.

À proposito colaciono decisões deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO PARCIAL JÁ DEFERIDA NA DECISÃO COMBATIDA – PRETENSÃO DE MAIOR MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ
– NOVA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O valor de R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso não provido. (N.U 1028534-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO PARCIAL JÁ DEFERIDA NA DECISÃO COMBATIDA – PRETENSÃO DE MAIOR MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – NOVA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor de R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos) por exequente
, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016,
harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Decisão mantida. Recurso não provido. (N.U 1025040-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO DE TAC – PERÍCIA TÉCNICA NA ÁREA A SER RECUPERADA –
HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com base no princípio da razoabilidade, considerando o grau de dificuldade e a complexidade do trabalho a ser realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem mostra-se razoável e condizente com a perícia a ser efetuada pelo expert. Agravo a que se nega provimento. (TJ-MT - AI: 10001398320228110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO –INVIABILIDADE - ABUSIVIDADE DO QUANTUM FIXADO NÃO DEMONSTRADO -
RECURSO DESPROVIDO. Além da Resolução n. 232/2016-CNJ, o magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais, o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável. Não tendo o recorrente demonstrado de maneira concreta a abusividade do quantum fixado a título de honorários periciais, deve ser mantida a verba arbitrada pelo juízo a quo.” (TJ-MT 10229709620208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/03/2021)

No mesmo sentido: TJMT - AGR: 10060175220238110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2023; TJMT - AI: 10046205520238110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2023.

No bojo do voto da apelação n. 10229709620208110000 o eminente relator – Des. Márcio Vidal – consignou o seguinte:

“(...) Assim, além da referência trazida na Resolução, o magistrado deve considerar o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Na hipótese trazida, vislumbro que as considerações trazidas pelo Agravante, relativamente ao valor fixado, para a verba honorária pericial, revestem-se de
caráter subjetivo, deixando de demonstrar, de maneira concreta, a abusividade do
quantum
fixado, isto porque sequer trouxe corretamente os dados e elementos comprobatórios, o vulto, o risco, a dificuldade dos serviços que serão executados pelo perito, as horas estimadas para realização de cada fase do trabalho, isto é, elementos capazes de determinar a complexidade da perícia.

Nesse contexto, conclui-se que não havendo a possibilidade de determinar o grau de complexidade da natureza do trabalho a ser desenvolvido pelo perito contábil, reputa-se, assim, razoável e proporcional a verba honorária pericial homologada pelo douto Juízo a quo, que detém maiores elementos que esta Corte para determinar o
quantum
a ser fixado na demanda em espécie.

Desta forma, ante a ausência de elementos concretos a infirmar a decisão singular, não demonstrando o Agravante o excesso do valor fixado a título de honorários periciais, deve a mesma ser mantida.

Nessa quadra, extrai-se da decisão objurgada que o aumento dos honorários periciais foi devidamente justificado, não havendo, assim, motivos para suspender a decisão de Primeiro Grau,
uma vez que se trata de vários servidores, e cada um efetivado em períodos diferentes e, possivelmente, não possuíam o mesmo salário
.” (grifo nosso)

Destaco, inclusive, que nos autos da apelação n. 1008231-79.2024.8.11.0000, de relatoria da Desª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgado em 22/05/2024 e publicado no DJE 23/05/2024, restou assentado que
“(...) o valor dos honorários periciais fixados na decisão agravada em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por autor, não extrapola os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, reputando-se razoável e proporcional, ainda mais considerando que na ação de origem há 10 (dez) servidores com cargos diferentes, o que demandará a elaboração de um laudo específico para cada credor.”

Nesse sentido, é certo que este magistrado já assentou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORARIOS PERICIAIS. TESE DE VALOR EXCESSIVO. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
O valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente
, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016,
harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (N.U 1007544-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

A situação dos autos é idêntica ao presente feito em análise e a jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prova pericial determinada de ofício – Honorários periciais que deverão ser recolhidos pelo devedor – Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.274.466/SC (Temas 671, 672 e 871): (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos" (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial" (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" - Hipótese de aplicação da tese 1.3 firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Honorários periciais fixados em montante razoável e proporcional a trabalho a ser realizado - Decisão mantida – Recurso desprovido.” (TJSP - AI: 30029156820238260000 São Paulo, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 15/06/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/06/2023) No mesmo sentido: (TJSP - AI: 30001523120228260000 SP 3000152-31.2022.8.26.0000, Relator: Encinas Manfré, Data de Julgamento: 16/08/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2022)

Com essas considerações, divirjo da relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024